Tribunal: TJSP
Processo: 2138864-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada. Plano de saúde. Decisão que deferiu a liminar para determinar que Requerida autorize a realização das intervenções cirúrgicas necessárias ao tratamento de obesidade mórbida da Autora, conforme prescrição médica (colocação de balão intragástrico por via endoscópica), sob pena de multa diária. Negativa de cobertura.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada. Plano de saúde. Decisão que deferiu a liminar para determinar que Requerida autorize a realização das intervenções cirúrgicas necessárias ao tratamento de obesidade mórbida da Autora, conforme prescrição médica (colocação de balão intragástrico por via endoscópica), sob pena de multa diária. Negativa de cobertura. Aparente abusividade. Inteligência das Súmulas n° 97 e 102 deste Egrégio Tribunal de Justiça. Multa diária bem fixada. Necessidade caracterizada. Presença dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela pleiteada. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499607
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2138864-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Jacareí, em que é agravante ATIVIA
SERVIÇOS DE SAÚDE S.A., é agravada NYDIA GIORGIO NATALI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ CARLOS
FERREIRA ALVES (Presidente) e HERTHA HELENA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
PENNA MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138864-86.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 12859
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2138864-86.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: ATIVIA SERVIÇOS DE SAÚDE S.A.
AGRAVADA: NYDIA GIORGIO NATALI
COMARCA: JACAREÍ
JUIZ “A QUO”: PAULO ALEXANDRE AYRES DE CAMARGO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer com
pedido de tutela antecipada. Plano de saúde. Decisão que deferiu a
liminar para determinar que Requerida autorize a realização das
intervenções cirúrgicas necessárias ao tratamento de obesidade
mórbida da Autora, conforme prescrição médica (colocação de
balão intragástrico por via endoscópica), sob pena de multa diária.
Negativa de cobertura. Aparente abusividade. Inteligência das
Súmulas n° 97 e 102 deste Egrégio Tribunal de Justiça. Multa
diária bem fixada. Necessidade caracterizada. Presença dos
requisitos indispensáveis à concessão da tutela pleiteada. Decisão
mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da r. Decisão de
fls.25/26, que, nos Autos de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela antecipada,
deferiu a pretendida tutela, para que no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de
R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de 30 (trinta) dias-multa, por dia de atraso,
devendo a Requerida autorizar a realização das intervenções cirúrgicas necessárias ao
tratamento de obesidade mórbida da Autora, conforme prescrição médica (colocação de
balão intragástrico por via endoscópica).
Insurge-se a Agravante (fls. 01/14), alegando, em síntese, que a tutela de
urgência deve ser revogada, pois não se verifica dos termos dos Relatórios Médicos a
necessidade urgente do procedimento indicado, razão pela qual, o próprio Médico da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138864-86.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Agravada informou que não há a necessidade do procedimento neste atual momento, tendo
em vista que entendeu que o procedimento solicitado deva ser realizado quando a
pandemia estabilizar, desta forma, havendo a perda do objeto dos Autos, não há em que se
falar em descumprimento da tutela de urgência pela Agravante e aplicação de multa.
Ressalta que a colocação do balão intragástrico não faz parte do rol da ANS, sendo que
nesse sentido a operadora não possui a obrigação de garantir a cobertura e os contratos
regidos pela lei 9.656/1998 são atos jurídicos perfeitos e, se interpretados de forma
genérica. Por fim, requer o provimento do Recurso para reforma da r. Decisão agravada.
É o breve Relatório.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto em face da r. decisão que,
nos Autos da Ação de Obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, movida por
“Nydia Giorgio Natali” em face de “Ativia Serviços de Saúde S.A”, que deferiu a
pretendida tutela, para que no prazo de 5 (cinco) dias, contados da intimação desta decisão
e sob pena de multa diária, devendo a Requerida autorizar a realização das intervenções
cirúrgicas necessárias ao tratamento de obesidade mórbida da Autora, conforme prescrição
médica (colocação de balão intragástrico por via endoscópica).
No presente caso, respeitado parecer divergente, de rigor a manutenção
da r. Decisão de Primeiro Grau, com a conservação da obrigação da Empresa Ré em arcar
integralmente com todos os custos decorrentes da internação, cirurgia e colocação de
“balão intragástrico por via endoscópica”, devendo o valor da multa diária ser mantido nos
patamares estabelecidos pelo Eminente Magistrado “a quo”.
Isto porque, como bem frisado pelo Médico, que devido a sua idade, com
obesidade mórbida e considerando que há grande risco para a cirurgia bariátrica sendo
indicado o tratamento com o balão gástrico, método mais eficaz, quando as alternativas
clínicas, não tiveram os efeitos desejados e que não expõe a paciente a riscos tão
exuberantes, como apontam os Relatórios Médicos de fls. 125/129.
Além disso, as Súmulas no 97 e 102, deste Egrégio Tribunal de Justiça,
estabelecem:
Súmula no 97: “Não pode ser considerada simplesmente estética a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138864-86.2020.8.26.0000 -Voto no
4
cirurgia plástica complementar de tratamento de obesidade mórbida, havendo indicação
médica”.
Súmula no 102: “Havendo expressa indicação médica, é abusiva a
negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza
experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS.”.
A propósito, cumpre lembrar a inafastável incidência das Normas
Consumeiristas ao caso em tela, nos termos da Súmula no 608 do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça.
Portanto, acertada a fixação da multa diária fixada como meio de
pressionar o Plano de Saúde a cobrir todos os gastos com os procedimentos do tratamento
da Agravada, especialmente por se tratar de transtorno tão delicado, ressaltando-se que na
hipótese “sub judice”, a multa estabelecida tem natureza jurídica coercitiva e não punitiva,
pelo que, cumprida a contento a determinação judicial, a Operadora de Saúde ficará isenta
de seu pagamento.
Sendo assim, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores da
antecipação de tutela, a justificarem a manutenção da Decisão de Primeira Instância que
concedeu a tutela de urgência, pois, além de estar em risco a proteção da saúde, bem
jurídico especialmente relevante, que deve ser priorizado em detrimento de qualquer outro,
a medida concedida é passível de reversão, pois eventuais prejuízos suportados pela
Empresa Agravante serão de ordem exclusivamente patrimonial.
Ademais a Empresa Agravante pode reverter os danos sofridos através da
competente Ação de Cobrança, ou ainda, pleitear a reparação dos danos processuais nos
termos do artigo 302 da Lei Adjetiva.
Portanto, considerando que a negativa de cobertura poderá acarretar
riscos à saúde da Agravada, é imperiosa a manutenção da tutela de urgência concedida,
porquanto presentes os pressupostos do artigo 300, do Código de Processo Civil.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária
e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional,
observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138864-86.2020.8.26.0000 -Voto no
5
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro
FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao Recurso, mantida na
totalidade a respeitável Decisão de Primeiro Grau proferida nos autos.
PENNA MACHADO
Relatora